Tribunal: TJMT
Processo: 0000360-46.2013.8.11.0082
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000360-46.2013.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Flora]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ANTONIA CATARINA BRANDAO RIBEIRO - CPF: 790.697.701-72 (APELADO), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EORIPOLIS SOUZA RIBEIRO - CPF: 523.290.381-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS TERCEIRO – BLOQUEIO ONLINE – CONTA CONJUNTA – SOLIDARIEDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. “Esta Corte de Justiça entende que no caso de conta conjunta, cada um dos correntistas é credor de todo o saldo depositado de forma solidária, assim, o valor depositado pode ser penhorado em garantia da execução, ainda que somente um dos correntistas seja responsável tributário pelo pagamento do tributo” (AgInt no AREsp 1177841/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020)
.

2. Sentença reformada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos de Terceiro nº 0000360-46.2013.811.0082, ajuizada em por
ANTONIA CATARINA BRANDÃO RIBEIRO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar o desbloqueio de 50% do valor bloqueado na conta bancária em nome da Embargante.

Em suas razões recursais, o ente estadual alega que o STJ possui entendimento no sentido de possibilitar a penhora da totalidade dos valores depositados em conta conjunta, ainda que um dos titulares não seja responsável pela dívida.

De outro lado, sustenta que não deve ser condenado ao pagamento de ônus sucumbenciais, visto que não deu causa à ação.

Nesse desiderato, postula pelo provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença recorrida, no sentido de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 80310030 – pág. 121 a 124]

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar o desbloqueio de 50% do valor bloqueado na conta bancária em nome da Embargante.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

A questão é simples e não demanda maiores elucubrações, mormente porque é pacífico o entendimento de que no caso de conta corrente conjunta, existe solidariedade entre os correntistas, razão pela qual o valor depositado pode ser penhorado em garantia da execução, ainda que somente um deles seja o responsável pelo débito tributário.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTA-CORRENTE CONJUNTA. PENHORA DA TOTALIDADE DOS VALORES EM DEPÓSITO. POSSIBILIDADE. DISPONIBILIDADE DA INTEGRALIDADE DO SALDO. 1. Controverte-se acerca da possibilidade de reconhecer-se a legitimidade da penhora da integralidade do saldo depositado em conta corrente conjunta, quando apenas um dos cocorrentistas é demandado em execução fiscal. O acórdão recorrido limitou a constrição judicial a 50% do valor depositado à época do bloqueio, sob o argumento de que se presume a divisão do saldo em partes iguais. 2.
O acórdão recorrido destoa do entendimento das duas turmas de Direito Público do STJ de que é possível a penhora da integralidade das quantias depositadas em conta corrente desta natureza, ainda que um dos titulares não seja responsável pela dívida.
Precedentes: REsp 1.734.930/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 12/2/2019 e AgInt no AREsp 886.406/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/3/2018. 3. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1851710 PR 2019/0361633-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/02/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2020) [destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALDO EM CONTA CONJUNTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS CORRENTISTAS. AGRAVO INTERNO DO CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Esta Corte de Justiça entende que no caso de conta conjunta, cada um dos correntistas é credor de todo o saldo depositado de forma solidária, assim, o valor depositado pode ser penhorado em garantia da execução, ainda que somente um dos correntistas seja responsável tributário pelo pagamento do tributo
(AgRg no REsp. 1.550.717/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 16.10.2015). Precedentes: AgRg no REsp. 1.533.718/RS, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 17.3.2016; REsp. 1.734.930/MG, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 12.2.2019. 2. Agravo Interno do Contribuinte a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1177841/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020) [destaquei]

TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE DE PENHORA SOBRE CONTA CONJUNTA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE.

I - Como a decisão recorrida foi publicada sob a égide da legislação processual civil anterior, observam-se em relação ao cabimento, processamento e pressupostos de admissibilidade dos recursos, as regras do Código de Processo Civil de 1973, diante do fenômeno da ultratividade e do Enunciado Administrativo n. 2 do Superior Tribunal de Justiça.

II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se encontra no sentido de possibilitar a penhora da totalidade dos valores depositados em conta conjunta, ainda que um dos titulares não seja responsável pela dívida
. Nesse sentido: AgRg no REsp 1550717⁄RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06⁄10⁄2015, DJe 16⁄10⁄2015; AgRg no REsp 1533718⁄RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08⁄03⁄2016, DJe 17⁄03⁄2016) III - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 886.406⁄SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21⁄03⁄2018, DJe 26⁄03⁄2018) [destaquei]

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para julgar improcedentes os pedidos contidos na exordial, mantendo a integralidade do bloqueio online realizado na conta corrente da Embargante.

Por derradeiro, inverto o ônus sucumbencial, condenando a parte embargante em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022